Tribunal: TJBA
Processo: 0000365-52.2012.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000365-52.2012.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: EDSON RODRIGUES GOMES

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO VERONESI SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
PRELIMINAR EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E MULTA de 2% SOBRE VALOR INADIMPLIDO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
.

PARCIAL PROVIMENTO.

Rejeita-se a preliminar de efeito suspensivo à apelação por inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3º, II, CPC).

Admite-se a possibilidade de revisão judicial de contratos bancários, especialmente aqueles de natureza adesiva, à luz dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado à época da contratação.

Multa moratória limitada a 2%, conforme art. 52, § 1º, do CDC.

É admitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios e multa, nos termos da Súmula 472 do STJ.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000365-52.2012.8.05.0185,
em que figuram como Apelante o BANCO DO BRASIL S/A e, Apelado, EDSON RODRIGUES GOMES.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.